Tribunal: TJSP
Processo: 2214220-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214220-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
BRUMALIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
ROSSI
RESIDENCIAL S/A, são agravados NINIVE KATARINA SOARES CARNIATO e
ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214220-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11714
2
Agravo de Instrumento no 2214220-87.2020.8.26.0000
Agravantes: Brumália Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Rossi Residencial S.A.
Agravados: Ninine Katarina Soares Carniato e outro
Comarca: Campinas
Voto no 11714
Cumprimento
de
sentença
-
Desconsideração
da
personalidade
jurídica da devedora - Possibilidade de
extensão da responsabilidade a terceira
pessoa
jurídica
integrante
de
grupo
econômico - Existência de grupo de
sociedades que mantêm personalidades
jurídicas
independentes,
mas
economicamente
unidas
-
Matéria
já
analisada por esta Câmara - Decisão
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão reproduzida às fls. 284/286 que, em incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
decretou
a
desconsideração expansiva da personalidade jurídica de
Temiscira Empreendimentos Imobiliários Ltda., para incluir
definitivamente no polo passivo do cumprimento de sentença as
sociedades Brumália Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi
Residencial S.A.
Alegam as agravantes, em síntese, que inexiste
identidade de sócios entre as empresas, razão pela qual não há
falar em formação ou caracterização de grupo econômico.
Sustentam a ausência dos requisitos autorizadores da medida,
quais sejam o desvio de finalidade, a confusão patrimonial e o
abuso ou fraude. Dizem que não foram esgotadas todas as
formas de satisfação do crédito.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214220-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11714
3
suspensivo (fls. 290/291) e contraminutado (fls. 298/305). Não
houve oposição ao julgamento virtual (fl. 294).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Cuida-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado pelos agravados visando à
inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, das
empresas Brumália Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi
Residencial
S.A,
sócias
da
executada
Temiscira
Empreendimentos Imobiliários Ltda..
Alegando que a executada procura frustrar a
execução, vez que, embora ativa, não revela bens sujeitos à
constrição,
a
credora
postulou
a
desconsideração
da
personalidade jurídica de suas sócias, já que todas possuem a
mesma sede empresarial e fazem parte do mesmo grupo
econômico da devedora, o que restou deferido pela decisão
agravada.
Nada justifica a reforma do r. decisum.
A questão em debate já foi enfrentada de forma
pormenorizada por esta Colenda Câmara em acórdão de relatoria
do Des. Francisco Loureiro. Confira-se:
“(...) considerações de duas ordens devem ser feitas.
A primeira é a de que não se trata propriamente de
desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens dos
sócios. Trata-se, sim, de extensão da responsabilidade a terceira pessoa
jurídica supostamente integrante de grupo econômico. Disso decorre que os
requisitos da extensão da responsabilidade não são propriamente os do
artigo 50 o Código Civil, mas sim os do artigo 265 da LSA e sua
interpretação doutrinária e jurisprudencial.
Sabido que a noção de grupo de sociedades se extrai do
artigo 265 da LSA, que se lê:
'A sociedade controladora e suas controladas podem
constituir, nos termos deste capítulo, grupo de sociedades, mediante
convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a
realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214220-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11714
4
Existe, portanto, uma tipificação legal do significado de
grupo de sociedades, que mantêm personalidades jurídicas independentes,
mas economicamente unidas. Baseia-se a lei numa relação de
subordinação de sociedades participantes do grupo a uma outra sociedade,
que, na qualidade de controladora, é titular de direitos de sócio que lhe
asseguram, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais
e o poder de eleger os administradores das controladas (Fran Martins,
Comentários à Lei de S/A, Gen Forense, p. 1111).
A LSA apenas regula no art. 265 os grupos de sociedades
de direito, mas não os grupos de sociedades de fato, conceito amplamente
conhecido da doutrina e dos tribunais. Na lição da doutrina, “grupo de fato é
aquele integrado por sociedades relacionadas tão somente por meio de
participação acionária, sem que haja entre elas uma organização formal ou
obrigacional” (Nelson Eizirik, Lei das S/A Comentada, Quartier Latin, vol III,
p. 515).
No caso concreto, afirmou o MM. Juiz de Direito a existência
de grupo econômico de fato (e não de direito) entre as pessoas jurídicas
devedoras e uma terceira, esta última incluída no polo passivo do
cumprimento de sentença.
Não se vê ou ao menos isso não se encontra demonstrado
de modo mínimo nas razões de recurso qual o interesse patrimonial ou
jurídico que as devedoras originais, ora recorrentes, têm na interposição do
recurso, uma vez que não sofrerão qualquer efeito negativo, mas, ao
contrário, terão nova codevedora com quem repartir o pagamento da dívida.
Uma segunda circunstância leva ao pronto indeferimento do
processamento do recurso. Não se trata propriamente de desconsideração
da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil, mas
sim de extensão da responsabilidade por força de insolvência do fornecedor
executado, em relação de consumo.
Destaco cuidar-se de relação de consumo, de modo que a
desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova de fraude, ou
de confusão patrimonial, se contentando com a simples dificuldade de
satisfação do crédito junto à fornecedora (teoria menor).
Reconheço que a teoria menor da desconsideração recebeu
diversas críticas da doutrina, por se afastar da construção teórica tradicional
(cfr. Fábio Ulhoa Coelho, Comentários ao CDC, Juarez de Oliveira, p. 146).
O certo, porém, é que embora mereça o instituto ser
aplicado com parcimônia, pode haver a desconsideração quando
evidenciado que a personalidade da pessoa jurídica constitui óbice ao justo
ressarcimento do consumidor, abrangendo as hipóteses da teoria ultra vires
e da teoria da aparência, em homenagem à confiança do consumidor, mola
de toda relação jurídica (Genaceia da Silva Alberton, A desconsideração da
Personalidade Jurídica no CDC: aspectos processuais, in Revista do Direito
do Consumidor, p. 75).
O Superior Tribunal de Justiça fixou o exato alcance da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214220-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11714
5
norma, em aresto do seguinte teor:
'A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar
a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-
se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio
de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). A teoria menor
da
desconsideração,
acolhida
em
nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide
com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de
suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial normal
às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que
contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores
desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é,
mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa
ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. A
aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo
está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a
incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos
requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de
causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.' (REsp 279273/SP, MIN. NANCY
ANDRIGHI).
Disso decorre a impertinência das razões de recurso, ao
discutir a inocorrência de fraude para fins de desconsideração da
personalidade jurídica.
Não é disso que se trata, mas sim de extensão da
responsabilidade, por força da constatação da existência de grupo
empresarial de fato em relação de consumo, a dispensar a presença dos
requisitos do artigo 50 do código Civil.” (Agravo de Instrumento no
2004472-49.2019.8.26.0000, j. 22/02/2019).
Na hipótese dos autos e como anotado pelo D.
Juízo a quo, “após a análise de toda a documentação acostada neste
incidente, vejo que os credores se desincumbiram do ônus probatório que
lhes incumbia. O estado de insolvência ficou comprovado nas pesquisas de
bens realizadas neste juízo, que restaram infrutíferas (fls. 252/254). Com
relação à formação de grupo econômico, tenho que é inequívoca a
participação das empresas requeridas no Grupo Rossi, sendo controlada
pela executada Rossi Residencial S/A que, inclusive, figura como sócia da
executada. No mais, a ficha cadastral da executada (fls. 09/12) revela,
ainda, a identidade de endereço de todas as empresas, o que evidencia a
confusão
patrimonial
necessária
para
o
reconhecimento
da
desconsideração”. (fl. 261 dos autos principais).
Em suma, nada há, portanto, a ser alterado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214220-87.2020.8.26.0000 -Voto no 11714
6
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator